Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701557-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS DESPACHO A parte agravante interpôs Agravo de Instrumento. Conforme o art. 1.019, II, do CPC, deve-se conceder prazo para que a parte agravada apresente suas contrarrazões. Assim, determino que a parte agravada seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões ao agravo. Após a juntada das contrarrazões, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA